Tribunal: TJSP
Processo: 1008254-73.2019.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Irregularidade da cobrança incontroversa - Desnecessário demonstrar qualquer prejuízo financeiro para caracterização do dano moral – Quantum indenizatório mantido pois adequado aos fatos – Sentença mantida - Recursos não providos*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000031594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008254-73.2019.8.26.0132, da Comarca de Tabapuã, em que é apelante/apelado
BANCO BRADESCO S/A, é apelado/apelante EDMILSON DE SOUZA XAVIER
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1008254-73.2019.8.26.0132 - Tabapuã - Voto no 47694
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 47694 R
APEL.No: 1008254-73.2019.8.26.0132
COMARCA: TABAPUÃ
APTE./APDO. : BANCO BRADESCO S/A
APDO./APTE : EDMILSON DE SOUZA XAVIER
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
Irregularidade da cobrança
incontroversa - Desnecessário demonstrar qualquer prejuízo
financeiro para caracterização do dano moral Quantum
indenizatório mantido pois adequado aos fatos Sentença
mantida - Recursos não providos*
Trata-se
de
ação
declaratória
de
indenização por danos morais, julgada procedente pela
r.sentença de fls.60/67, conforme dispositivo a seguir
transcrito: “Do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos
contidos na inicial, o que faço com resolução do mérito,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, para DECLARAR inexistente o débito no valor de R$
75,66 (setenta e cinco reais e sessenta e seis centavos),
determinando-se a exclusão de eventual anotação que
subsista nos órgãos de proteção ao crédito em nome do
requerente em razão do débito apontado referente ao
contrato
n°
094177988000020F1
(fls.
12/15)
e para
CONDENAR a parte requerida a pagar, ao autor, o montante
de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos
morais, que deverá ser corrigido pela Tabela Prática do
E. TJSP, a partir desta data (Súmula n° 362 do STJ), e
acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês
a contar da negativação indevida (15/08/2015), nos termos
da Súmula no 54 do STJ e art. 398 do Código Civil, em
razão
da
reconhecida
inexistência
dos
débitos que
originou
a
inclusão
indevida
no
cadastro
de
inadimplentes. Defiro a tutela de urgência requerida.
Oficie-se aos órgãos de proteção de crédito determinando
a exclusão de eventual negativação do nome do autor
referente ao débito objeto destes autos. Como corolário
da sucumbência, condeno a instituição bancária requerida
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação a título de danos
morais, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. No caso de
oposição
de
embargos
de
declaração
manifestamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1008254-73.2019.8.26.0132 - Tabapuã - Voto no 47694
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
protelatórios, aplicar-se-á multa de até 2% sobre o valor
da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de
Processo Civil, e, em caso de reincidência, a multa será
elevada em até 10%, nos termos do §3o do mesmo artigo. Na
hipótese de interposição de recurso de apelação, por não
haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo
Juízo "a quo" (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão,
intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no
prazo de 15 dias. Em havendo recurso adesivo, também deve
ser
intimada
a
parte
contrária
para
oferecer
contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Superior
Instância, para apreciação do recurso de apelação.
Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos,
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Registre-
se eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-
se. .”.
Não se conformando com os termos da r.
sentença, o banco requerido apresentou apelação de
fls.70/77, arguindo que o incidente narrado na inicial,
pode ter causado um pequeno transtorno ou aborrecimento,
mas que não enseja dano moral indenizável. Alega que não
há especificação dos danos morais supostamente sofridos e
alternativamente
reclama
a
redução
do
quantum
indenizatório. Requer provimento ao recurso.
A autora apresentou apelação de fls.80/85,
pugnando pela majoração do quantum indenizatório para
R$20.000,00. Alega que o valor arbitrado é insuficiente
para
reparar
o
mal
causado,
gerando
impunidade,
considerando o porte financeiro do banco réu. Cita
jurisprudência sobre a matéria e requer provimento ao
apelo.
Recursos tempestivos e respondidos.
É o relatório.
A autora propôs a presente ação em face da
requerida, alegando que tomou ciência da existência de um
apontamento em seu nome junto aos órgãos de proteção ao
crédito, pela requerida, no valor de R$75,66, datado de
04.07.2015, que não reconhece (fls.12/15).
É
incontroversa
a
existência
de
apontamento em nome do autor, e a irregularidade da
inscrição, estando em discussão, em ambos os recursos, o
pedido indenizatório e o seu valor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1008254-73.2019.8.26.0132 - Tabapuã - Voto no 47694
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
A instituição financeira exerce atividade
lucrativa e assume os riscos pelos danos provocados por
essa atividade, e qualquer pessoa que exerça uma
atividade remuneratória deverá responder pelos eventos
danosos, que sua atividade pode gerar para as pessoas que
confiam, e se vêm prejudicadas por erro de conduta de
seus prepostos.
Jardel
Noronha
e
Odaléa
Martins
(“Referências da Súmula do STF”, Brasília, 1968, 2/209)
ensinam que “embora a posição tradicional do nosso
direito fundamentasse a responsabilidade na culpa, a
atual jurisprudência, inclusive do STF, reconhece que o
banqueiro deve responder pelos danos que causa, em
virtude do risco que assumiu profissionalmente...”.
Nesse mesmo sentido, Rui Stoco, em sua
obra
“Responsabilidade
Civil
e
sua
Interpretação
Jurisprudencial” quando se refere aos bancos, página 169,
alerta para a posição abraçada pelos nossos Tribunais:
“os bancos respondem pelo risco profissional assumido, só
elidindo tal responsabilidade a prova pela instituição
financeira de culpa grave do cliente ou de caso fortuito
ou força maior...”. (JTACSP, LEX 172/117).
Ensina Márcia Regina Frigeri:
“O
banco
representa
uma
empresa
especializada que se dedica à prestação de serviços
mediante remuneração adequada.
A organização e capacidade técnica dos
bancos os distancia dos clientes, que são leigos e
desconhecedores
desse
funcionamento
administrativo
interno. Destarte, importa estatuir uma responsabilidade
maior aos banqueiros, baseada na teoria do risco
empresarial, também conhecida por “culpa de serviço”.
A teoria do risco profissional tem em
Josserand e Saileiles seus precursores.
Duas são as circunstâncias da teoria do
risco profissional que impelem o banco à reparação do
dano independentemente de culpa: a) previsão legal; b)
quando o banco, autor do dano, através de sua atividade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1008254-73.2019.8.26.0132 - Tabapuã - Voto no 47694
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
cria um risco maior para terceiros.
Acolhido o risco empresarial, o banqueiro,
que retira proveito dos riscos criados, deve arcar com
as conseqüências de sua ilicitude. Com isso, a vítima
libera-se da prova da subjetividade, pois que não se
questiona o dolo ou a culpa do banco “(in
Responsabilidade Civil dos Estabelecimentos Bancários,
Forense, p.9).”
Neste contexto, restou evidente que a
inscrição de débito em questão, colocou o autor em
situação constrangedora e vexatória que gerou direito a
reparação por dano moral.
De tal sorte que, plenamente caracterizada
a atitude imprudente e negligente do banco réu, ou mesmo
erro
de
conduta
que
possibilitou
os
prejuízos
experimentados pela apelada.
Há de se considerar que aquele que tem seu
nome limpo, e é cumpridor das suas responsabilidades
sofre abalo moral, não necessitando demonstrar qualquer
prejuízo financeiro para essa caracterização, posto que
se assim ocorrer há, também, a complementação da
indenização em decorrência dos prejuízos materiais,
eventuais lucros cessantes ou lucros de perda.
Segundo escólio de Youssef Said Cahali:
“Parece mais razoável, assim, caracterizar
o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto,
como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um
valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a
tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a
integridade física, a honra e os demais sagrados
afetos”; e se classificando, assim, em dano que afeta “
a parte social do patrimônio moral ( honra, reputação,
etc.) e dano que moleste “ a parte afetiva do patrimônio
moral ( dor, tristeza, saudade, etc.) e dano moral que
provoca
direta
ou
indiretamente
dano
patrimonial
(cicatriz, deformante, etc.) e dano moral puro (dor,
tristeza, etc.)” (Dano e Indenização, ed.1980, p.7).
Para Teresa Ancona Lopez de Magalhães, os
danos morais podem ser das mais variadas espécies,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1008254-73.2019.8.26.0132 - Tabapuã - Voto no 47694
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
apurando-se entre eles aqueles que dizem respeito á
reputação, à segurança e tranqüilidade, à liberdade, aos
sentimentos afetivos de qualquer espécie, etc. ( O Dano
Estético, responsabilidade Civil, p.8, ed.1980).
Mestre Caio Mário da Silva Pereira também
ressalta: “É preciso entender que, a par do
patrimônio, como “complexo de relações jurídicas de uma
pessoa, economicamente apreciáveis” (Clóvis Bevilácqua,
Teoria Geral de Direito Civil, parág. 29), o indivíduo é
titular de direitos, integrantes de sua personalidade, o
bom conceito de que desfruta na sociedade, os
sentimentos que exornam a sua consciência, os valores
afetivos, merecedores todos de igual proteção da ordem
jurídica” (Responsabilidade Civil, p.66, ed.1990).
É
o
que,
aliás,
anota
o
magistrado
paulista Irineu Antonio Pedrotti, in verbis:
“Há
um
conjunto
de
bens
ligados
ao
espírito, aos sentimentos, à inteligência, que também
completam o patrimônio de uma personalidade. O sofrimento
da perda inesperada de um ente querido; o abalo emocional
pelo impacto de uma injúria; a contrariedade e perda de
ânimo causadas pela queda de crédito; a humilhação do
encarceramento são danos certamente”. (responsabilidade
Civil, v.2, p.992, Ed. 1990).
Em relação ao valor arbitrado em R$
8.000,00, cabe ressaltar que a fixação do valor da
indenização em ação de dano moral deve ser feita com
moderação e proporcional ao dano sofrido e a condição
econômica das partes.
Para o Professor Caio Mário da Silva
Pereira, 'na ausência de um padrão ou de uma
contraprestação, que dê o correspectivo da mágoa, o que
prevalece é o critério de atribuir ao juiz o arbitramento
da indenização' (Responsabilidade Civil, 2a ed., Forense,
p. 338).
Vale
assinalar
também,
que
deve
ser
aplicado pelo juiz o princípio da razoabilidade, pois o
valor da indenização dependerá do bom senso do julgador
no exame do caso concreto, graduando-a pelo dano moral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1008254-73.2019.8.26.0132 - Tabapuã - Voto no 47694
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
acordo com a reprovabilidade da conduta ilícita, a
intensidade e duração do sofrimento experimentado pela
vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as
condições do ofendido, entre outros aspectos que serão
analisados no caso concreto.
Certo é que a indenização deve se prestar
a coibir reincidência da conduta ilícita do causador do
dano, porém sem proporcionar o enriquecimento sem causa
da vítima.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL -
RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -
REEXAME DE PROVAS - SÚMULA 7/STJ - DANOS MORAIS - QUANTUM
- RAZOABILIDADE - DESPROVIMENTO. 1 - Tendo o e. Tribunal
a quo, após detida análise das provas constantes dos
autos, concluído que a lide poderia ser julgada antecipadamente, em razão de estarem
presentes as
hipóteses do art. 330, incisos I e II, do CPC, é inviável
a esta Corte, em sede de recurso especial, rever tal
entendimento. Incidência da Súmula 7/STJ. 2 - Analisar a
ocorrência de danos ao agravado pela inscrição indevida
do seu nome em órgãos de proteção ao crédito igualmente
demandaria o reexame fático-probatório, o que é vedado no
recurso especial. 3 - Como cediço, o valor da indenização
sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça,
sendo certo que, na sua fixação, recomendável que o
arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente
ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e,
ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz
pelos
critérios
sugeridos
pela
doutrina
e
pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua
experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e
às peculiaridades de cada caso. In casu, o quantum fixado
pelo Tribunal a quo, a título de reparação de danos
morais, mostra-se razoável, limitando-se à compensação do
sofrimento
advindo
do
evento
danoso.
4
-
Agravo
regimental desprovido. (AgRg no Ag 657289/BA, rel.
Ministro JORGE SCARTEZZINI, 4a Turma, j. 28.11.06)
AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS
CAPAZES DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NO
STJ. SÚMULA 7. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
- Não merece provimento recurso carente de argumentos
capazes de desconstituir a decisão agravada. - Em recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1008254-73.2019.8.26.0132 - Tabapuã - Voto no 47694
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
8
especial somente é possível revisar a indenização por
danos morais quando o valor fixado nas instâncias locais
for exageradamente alto, ou baixo, a ponto de maltratar o
Art. 159 do Código Beviláqua. Fora desses casos, incide a
Súmula 7, a impedir o conhecimento do recurso. - A
indenização deve ter conteúdo didático, de modo a coibir
reincidência
do
causador
do
dano
sem
enriquecer
injustamente a vítima. - O dissídio jurisprudencial não
foi comprovado. - Nego provimento ao agravo. (AgRg no
REsp 866624 / RJ, Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS,
TERCEIRA TURMA, 14/12/2006)
Assim, considerando os elementos do caso
concreto, entendo que o valor da indenização deve ser
mantido, pois compatível com a situação descrita nos
autos, considerando o valor da inscrição, e suficiente
para impor a sanção necessária para que fatos como o
verificado, não ocorram, bem como para quantificar os
danos morais sofridos pelo autor, sem que se constitua
enriquecimento ilícito.
Portanto, entendo que não é caso de
modificação do quantum indenizatório tanto para minorá-lo
quanto para majorá-lo.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
aos
recursos.

HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR